Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia extinguiu o processo sem exame de mérito ante a necessidade de perícia, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei 9099/95.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato jurídico, cumulada com pedido de indenização e tutela de urgência, tendo em vista empréstimo bancário feito em seu nome, sem sua autorização.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, observo que não restou evidenciada a situação excepcional que acarretará o alegado dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Resta então indeferido o pedido de efeito suspensivo.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na análise da necessidade de produção de prova pericial.

6. Em suas razões recursais, o autor narrou que foi realizado um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) em seu nome , sem sua autorização e que este valor foi transferido para conta do segundo requerido. A partir daí, a instituição financeira ré vem descontando de sua conta corrente, prestações mensais de R$ 387,36 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos). Pontuou que mesmo após o início desta ação, foram registradas novas tentativas de transferência de valores para o segundo requerido. Asseverou que não atuou de nenhuma forma para que facilitasse a fraude e que ficou clara a falha da ré na prestação do serviço bancário devendo ser, esta, responsabilizada objetivamente pela má prestação dos serviços, nos termos da Súmula 479 do STJ. Aduziu que os elementos trazidos aos autos confirmam que a fraude ocorreu por falha na segurança do sistema da instituição financeira, tendo sido permitida, sem sua autorização, a realização de PIX totalmente em desacordo com o seu perfil. Requereu a declaração da responsabilidade solidária de ambos os recorridos perante a ilegalidade e os prejuízos sofridos e a condenação no pagamento de custas , despesas processuais e honorários no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

6. Em contrarrazões, a instituição financeira pontuou que, conforme comprovado pela área de segurança bancário da instituição, as operações foram realizadas via telefone “MOBILE” pessoal do recorrente, cadastrado desde de 16/08/21, com seus dados de segurança (senha), na qual este é o único responsável por utilizá-la ou fornecê-la a terceiros.

7. Embora nas relações consumeristas a responsabilidade pela falha na prestação de serviços independa da existência de culpa, tal preceito deve ser analisado em consonância com o que dispõe o caso concreto. A contratação do serviço por meio do aparelho celular do consumidor figura como fato controvertido. A comprovação do aparelho utilizado para a contratação do serviço e, por conseguinte a configuração do fortuito interno, depende de perícia técnica. É necessário apurar qual foi o aparelho utilizado para a contratação, se ela se deu com a instalação de algum dispositivo com senha ou com o envio do QR-CODE à terceira pessoa. É necessária a realização de perícia, devendo tal pleito ser direcionado a uma das varas cíveis, ante a impossibilidade do Juizado Especial na realização de diligências. Sentença deve ser mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.